Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Comprovada a alteração das necessidades do menor e a possibilidade de o genitor supri-las, deve arcar com a pensão alimentícia de 80% do salário mínimo, importância que atende ao binômio necessidade-capacidade.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.